Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MOMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. A GRATUIDADE NÃO OPERA EFEITOS EX TUNC. CONCESSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE COMO FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante se insurge contra decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc”.

2. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (“ex tunc”) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores.

3. Se o pedido e a concessão da gratuidade são posteriores à decisão que atribuiu à recorrente o ônus de pagar os honorários periciais, esse deferimento não tem o condão de isentar a parte do recolhimento da aludida despesa.

4. A conclusão firmada na r. decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que a gratuidade é fenômeno endoprocessual. Desse modo, “...se a gratuidade de justiça não retroage - ex nunc - nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto...” (Acórdão 1285859).

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.